Tribunal: TJES
Processo: 5003962-51.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Compromisso; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003962-51.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO LINO DOS SANTOS
RECORRIDO: MARCIO HANDERSSON AGUIAR JARDIM
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

P
ROCESSO Nº 5003962-51.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

DIEGO LINO DOS SANTOS

RECORRIDO: MARCIO HANDERSSON AGUIAR JARDIM

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DIEGO LINO DOS SANTOS
em face de
sentença (id 6449458) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, condeno o requerido DIEGO LINO DOS SANTOS a INDENIZAR o autor nos seguintes termos:

A) PAGAR o valor de R$ 6.175,55 (seis mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a título de reparação por danos materiais, atualizados com juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a propositura da demanda;

B) PAGAR o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a presente data.”

O recorrente, inconformado, pugnou pela reforma parcial do
decisum
, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O recorrido apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 6449453), solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

O recorrido, por sua vez, impugnou a concessão de tal benesse legal.

Verifico que o recorrente, apesar de suas alegações, efetuou o pagamento do preparo recursal, o que infirma a presunção legal do §3º, do art. 99 do CPC/2015.

Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, restando consignado que, tendo em vista que tal benesse legal poder ser concedida em qualquer fase do processo, caso o recorrente comprove, posteriormente, a alegada hipossuficiência, poderá ser suspensa a exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios que acaso sejam devidos.

DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo
apenas em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar, detidamente, as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que assiste razão ao recorrente.

Com a devida vênia, discordo do posicionamento do juízo de origem no tocante a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais, pois entendo que
não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]
A situação vivenciada pelo recorrido não atinge os substratos materiais acima elencados, não se verificando,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Embora o atraso na entrega de um imóvel em construção possa ensejar o pagamento de indenização a título de compensação por danos morais, este não é o caso dos autos, tendo em vista
o curto espaço de tempo

(6 meses)
que decorreu entre o término do prazo contratual ajustado (incluindo o período de tolerância) e a data da entrega efetiva do bem adquirido.

Ressalte-se que esse é o posicionamento que vem sendo adotado pela jurisprudência em casos semelhantes a esse que se apresenta nos autos. Exemplificativamente, colaciono os recentes julgados:

EME
NTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO ENTREGA DE OBRA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO DE 11 MESES NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA
. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL PENAL. PRECEDENTE DO SUPERITOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] III -
O descumprimento de prazo contratual, consubstanciado no atraso inferior a um ano na entrega do imóvel, não enseja ofensa ao patrimônio imaterial do promitente comprador.
IV - Conforme entendimento firmado pelo STJ, sob a ótica dos recursos repetitivos, "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (...)." V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 50055361720228130027, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 25/10/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 26/10/2023
)

APELAÇÕES CÍVEIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da culpa da vendedora pelo atraso na entrega do imóvel, com a condenação à restituição da taxa de assessoria imobiliária, ao pagamento de lucros cessantes e ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00. Irresignação recursal de ambas as partes. [...]
Danos morais. Inocorrência. Atraso incontroverso, porém, por lapso de tempo reduzido. Mero inadimplemento contratual, sem ocorrência de situação excepcional, a violar direito de personalidade
. Precedentes envolvendo o mesmo empreendimento imobiliário.
Indenização por danos morais que deve ser afastada
. Sucumbência recíproca corretamente reconhecida. Incidência das disposições do artigo 86 do CPC. Litigância de má-fé da ré, por fim, não configurada. RECURSO DA RÉ PROVIDO, EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO DOS AUTORES.

(TJ-SP - AC: 09497791620128260506 Ribeirão Preto, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 13/05/2023, 6ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 13/05/2023
)

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. FATO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE ATRASO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID. NÃO ACOLHIMENTO. REQUERIDA NÃO PODE ALEGAR TAL MOTIVO GENERICAMENTE PARA SE ESQUIVAR DOS PRAZOS INSERIDOS NO CONTRATO. DANOS MATERIAIS: POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. TESE DO STJ FORMADO EM SEDE DE REPETITIVO. ALUGUEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO DE PAGAMENTO JUNTADO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA EM QUE DEVERIA SER ENTREGUE O IMÓVEL, APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA, E A DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PAGAMENTO CABÍVEL. JUROS DE OBRA. DEVER DA CONSTRUTORA EM CASO DE MORA NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES.
DANOS MORAIS. ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL POR APENAS 64 DIAS, APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. CURTO PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO DA REQUERIDA E PARCIAL PROVIMENTO AO DO AUTOR. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202200733689 Nº único: 0032184-04.2021.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 15/12/2022)

(TJ-SE - AC: 00321840420218250001, Relator: Cezário Siqueira Neto,
Data de Julgamento: 15/12/2022
, 1ª CÂMARA CÍVEL)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - CONTRATOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - PRAZO DE ENTREGA - SENTENÇA QUE RECONHECE O CUMPRIMENTO DO PRAZO PELA CONSTRUTORA - PRORROGAÇÃO EM RAZÃO DE ALEGADA NOVAÇÃO CONTRATUAL (CONTRATO DE FINANCIAMENTO) – [...]- PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO QUE DEVE SER MANTIDO - ATRASO CONSTATADO - 2. MULTA MORATÓRIA - PRAZO DESCUMPRIDO - PENALIDADE PREVISTA NO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS SOBRE O VALOR TOTAL DO IMÓVEL - INCIDÊNCIA DEVIDA - 3. PERDAS E DANOS - PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – [...] 4.
DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CARACTERIZA DE PRONTO O DANO MORAL INDENIZÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O CENÁRIO VIVENCIADO OFENDEU A HONRA, A BOA-FAMA OU OS DEMAIS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR - ATRASO DE CURTO PERÍODO - PLEITO DESCABIDO
- RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato deve sempre estabelecer prazo certo para entrega do imóvel não podendo ficar a critério do fornecedor, de eventuais concessões de financiamento bancário ou nenhum outro negócio jurídico (Tema 996 do STJ). [...] 4. "O descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, salvo se as circunstâncias ou evidências do caso concreto demonstrem a lesão extrapatrimonial" (Súmula 29 do Grupo de Câmaras de Direito Civil deste Tribunal).

(TJ-SC - APL: 00001355620148240073, Relator: Monteiro Rocha,
Data de Julgamento: 01/12/2022
, Segunda Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. O descumprimento contratual por culpa exclusiva do promitente-vendedor quanto ao prazo de entrega do imóvel implica responsabilização pelo atraso. [...] A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato e a respectiva indenização por perdas e danos (art. 475 do CC). No caso dos autos, considerando o atraso na entrega do imóvel, a promitente-compradora faz jus à indenização pelos prejuízos sofridos, motivo pelo qual deve ser indenizada pelos aluguéis comprovadamente pagos decorrentes da locação de imóvel residencial durante o período de atraso.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel por culpa da promitente-vendedora, por si só, não enseja indenização por danos morais. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel não é significativo, inexistindo situação excepcional concreta capaz de caracterizar o alegado dano moral.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084034842 RS, Relator: Marco Antonio Angelo,
Data de

Julgamento: 30/07/2020
, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida SOMENTE no tocante ao pedido de indenização por danos morais, o qual JULGO IMPROCEDENTE.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)